Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015453-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (AGRAVANTE), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (AGRAVADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), LAUDEMIRO JOSE COSTA BUENO - CPF: 033.746.141-40 (ADVOGADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – VIABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO -

DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS POR DISPARIDADE DE VALORES

(APRESENTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA PARTE – APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL) – APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA E TÉCNICA ADEQUADAS – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO ASSISTENTE DO JUÍZO – PRESENÇA DO CONTRADITÓRIO COM APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PREJUIZO NÃO VERIFICADO ANTE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS – COMPETÊNCIA PARA ADJUDICAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO VERIFICADA ANTE A NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM E GARANTIA DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 876 E SEGUINTES DO CPC E TAMBÉM DO ARTIGO 845, § 2o DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há nulidade no procedimento de alienação adjudicação de imóvel por meio de Carta Precatória, oportunidade em que houve observância ao princípio do contraditório, desde o primeiro laudo de avaliação, confeccionado pelo Oficial de Justiça até o que foi homologado, este feito pelo Perito Judicial, que goza de credibilidade, diante da apresentação de metodologia para a aferição dos valores, com apresentação de anexos e técnica adequados, não se podendo dar guarida ao laudo apresentado unilateralmente por parte interessada.

É competente o Juízo Deprecado para deferimento do pedido de adjudicação, vê-se que não deve prosperar, pois o objetivo da execução é satisfazer a obrigação assumida, por meio de atos expropriatórios, dentre eles a adjudicação, não havendo qualquer impedimento da medida, à luz dos artigos 876 e seguintes, e do artigo 845, § 2o, que estabelece a viabilidade de execução por carta, com a penhora, avaliação e alienação do bem no foro da situação.

Não padece de nulidade a pericial judicial que avalia imóvel, por ausência de intimação das partes para acompanhar os trabalhos periciais, quando não demonstrado o efetivo prejuízo, posto que o ato transcorreu com a observação da técnica e metodologia adequados e, ainda, que houve a oportunidade de impugnação, por meio de quesitos e até formulação de quesitos complementares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLODOVEU ALVES CABRAL
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Carta Precatória n. 547-24.2017.8.11.0079, Código no: 45974, promovida por
ALBERTO DOURADO
(Agravado),
HOMOLOGOU
a avaliação do imóvel “Fazenda Guanabara IV”, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia – BR 158, confeccionada pelo perito judicial, perfazendo o valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos).

Em síntese, o Agravante defende a necessidade de deferimento do pedido de efeito suspensivo, pois o prosseguimento da Carta Precatória poderá gerar prejuízos irreparáveis ao Agravante, eis que foram praticadas ilegalidades pelo Juízo deprecado, bem como ocorreu erro de avaliação sobre o imóvel penhorado.

Argumenta que o Juízo deprecado sequer possui competência para determinar a adjudicação do imóvel penhorado, devendo-se, ainda, ocorrer nova avaliação do imóvel penhorado, de acordo com valores do mercado.

Afirma que não há determinação para que o Juízo deprecado realizasse a adjudicação, devendo ser respeitado e observado o limite estabelecido na Carta Precatória a ser cumprida.

Assevera que “(...) fora homologado valor da avaliação do imóvel em quantum abaixo da realidade de mercado, tanto é verdade que o próprio Sefaz municipal da Comarca de Bom Jesus do Araguaia, local em que o imóvel se encontra, avaliou o mesmo imóvel no quantum de R$ 57.827.890,40 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa reais e quarenta centavos)”. (ID. Num. 51665477 - Pág. 5).

Defende a impossibilidade de homologação do Laudo Pericial – avaliação inferior ao valor de mercado, denotando indubitável prejuízo pecuniário do Agravante.

Aponta outras avaliações (avaliação do engenheiro agrônomo – Sr. Alexandre Ribeiro dos Santos, avaliação do Município de Bom Jesus do Araguaia e avaliação de corretor de imóvel – Henrique Frigo) que demonstram enorme discrepância entre os valores avaliados, perfazendo mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) entre a menor e a maior avaliação.

Afirma que além da discrepância de valores, o Laudo apresentado pelo perito e as respostas dos quesitos demonstram a ausência de observância de norma técnica da ABNT, pois apresentou como metodologia básica aplicada a de “Nível de Precisão”; no entanto, para a avaliação de bens, existem seis métodos possíveis: “(...) a) comparativo direito de dados de mercado; b) capitalização da renda; c) involutivo; d) evolutivo; e) comparativo direto de custo; f) quantificação de custo, conforme preve a a norma técnica da ABNT, o que não fora devidamente realizado pelo perito em sua avaliação”.

Aduz que a propriedade não pode ser expropriada sem justa e correta avaliação, a ser realizada por profissional habilitado para esclarecer o real valor de mercado do imóvel, alegando-se, ainda, a viabilidade de nova avaliação, à luz do artigo 873 do CPC, pois tal dispositivo visa garantir o direito fundamental ao justo processo executivo, buscando inibir o enriquecimento sem causa.

Frisa que o objeto da Carta Precatória expedida foi de avaliar, leiloar e arrematar o imóvel registrado na matrícula n. 1.663, não havendo menção à adjudicação requerida pelo Agravado.

Acrescenta, dispondo que não houve a intimação do Agravante quanto ao pleito de adjudicação, de modo que foi afrontado o artigo 876 § 1o do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento pelo colegiado.

Pede a tramitação prioritária, eis que o Agravante possui 70 anos de idade.

Pugna pela cassação da decisão para que seja realizada nova avaliação, por perito avaliador oficial.

Pleiteia o provimento do agravo, cassando a decisão recorrida, para que seja respeitado o limite determinado na Carta Precatória, indeferindo a adjudicação do imóvel, uma vez que tal pleito deveria ter sido realizado perante o Juízo deprecante.

Requer seja cassada a decisão agravada, determinando-se a intimação do Agravante, conforme previsto no artigo 876 do CPC.

O pleito liminar foi deferido.

Foram prestadas informações pelo Juízo “a quo”, sendo noticiada a manutenção da decisão agravada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão combatida, que nos autos da Carta Precatória n. 547-24.2017.8.11.0079, Código no: 45974, promovida por
CLODOVEU ALVES CABRAL

(Agravado),
HOMOLOGOU
a avaliação do imóvel “Fazenda Guanabara IV”, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia – BR 158, confeccionada pelo perito judicial, perfazendo o valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos).

Verifica-se, após a pequena instrução deste recurso, que apesar da discrepância de valor do imóvel apresentado pelo perito e o valor apresentado pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia, avaliando o imóvel em R$ 52.827.890,40 (cinquenta e dois milhões e oitocentos e vinte e sete mil e oitocentos e noventa reais e quarenta centavos), é fato que a perícia judicial, no caso, deve prevalecer porque aferiu-se o valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos), com utilização de técnicas e metodologia adequados, ressaltando que o Laudo elaborado e defendido pelo Agravante é unilateral, com discrepância de mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), sendo que a alegação base da impugnação do Laudo Pericial é a ausência de observância às normas da ABNT.

Deve-se privilegiar o trabalho pericial, ante a sua isenção e técnica, sobretudo porque houve oportunidade de formulação de quesitos e o contraditório, não havendo cabimento na alegação de afronta às normas da ABNT, pois o Laudo homologado apresentou metodologia utilizada (NÍVEL DE PRECISÃO), com levantamento de preços de venda de imóveis rurais na região do imóvel que estava sendo avaliado, tratamento estatístico, valor da terra nua, benfeitorias, etc, acompanhado dos anexos – relatório fotográfico, mídia com fotos aéreas e planta, conforme se vê do documento produzido pelo Perito – Sr. Valdenizio Xavier da Silva – Engenheiro Agrônomo e Civil.

Saliente-se que primeiramente foi apresentada avaliação no valor de R$ 14.185.940,00 (quatorze milhões e cento e oitenta e cinco mil e novecentos e quarenta reais), aferida por Oficial de Justiça; e outra, a que se tornou definitiva, com a devida homologação, no valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos), feita por Perito do Juízo, não havendo que se dar credibilidade ao valor defendido pelo Agravante, qual seja, de R$ 52.827.890,40 (cinquenta e dois milhões e oitocentos e vinte e sete mil e oitocentos e noventa reais e quarenta centavos); e, ainda a juntada no ID. Num. 51665483 (págs. 20 e seguintes), apontando o valor de R$ 66.822.000,86 (sessenta e seis milhões e oitocentos e vinte e dois mil e oitenta e seis centavos), que foi elaborado de forma unilateral.

No tocante à discussão acerca da legalidade da perícia, em face à alegação de ausência de intimação das partes para acompanhar os trabalhos periciais, posiciono-me no sentido de ausência de vício, pois não se demonstrou, a meu viso, revigorando os termos já utilizados, quais sejam: de que a perícia ocorreu com a observação da técnica e metodologia adequados e que, diante disso, em havendo a oportunidade de impugnação do laudo, por meio de quesitos e até formulação de quesitos complementares, qualquer prejuízo decorrente da não intimação, que pudesse dar ensejo a nulidade pretendida.

Nesse sentido, trago julgado desta Câmara Cível, sob relatoria do eminente Des. João Ferreira Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC NÃO VERIFICADAS – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO – INTERESSE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PENHORADO – INTIMAÇÃO PELO JUIZ DEPRECADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausentes indícios de que o avaliador tenha agido com erro ou dolo ao elaborar a avaliação do imóvel objeto de penhora, não há como acolher a impugnação lastreada em rejeição genérica do laudo, desprovida de qualquer fundamento técnico. 2. Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não há falar em realização de nova avaliação do bem penhorado. 3. O reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. (N.U 1010694-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)”.

No que diz respeito à alegação de incompetência do Juízo Deprecado para deferimento do pedido de adjudicação, vê-se que não deve prosperar, pois o objetivo da execução é de satisfazer a obrigação assumida, por meio de atos expropriatórios, dentre eles a adjudicação, não havendo qualquer impedimento da medida, à luz dos artigos 876 e seguintes, e do artigo 845, § 2o, que estabelece a viabilidade de execução por carta, com a penhora, avaliação e alienação do bem no foro da situação, acrescentando-se que o objetivo da Carta Precatória em questão é de avaliar, leiloar e arrematar o imóvel registrado nas matrículas n. 1621 e 1663 do CRI, de Ribeirão Cascalheira/MT.

Com esses apontamentos, tenho que deve prevalecer a decisão recorrida, que inclusive esclareceu a questão referente aos valores, admitindo o erro material e acolheu os embargos de declaração interpostos pela parte ora Agravada:

“Depreende-se que o objeto da deprecada foi avaliar, leiloar arrematar o imóvel registrado na matrícula 1663 do CRI local, com área de 2.328 ha. Nota-se, porém, que o executado peticionou nos autos postulando a adjudicação do imóvel.

Por sua vez, nos ditames do art. 870 do CPC, a avaliação foi feita pelo oficial de justiça desta Comarca. Todavia, considerado as alegações do executado e o valor da execução, em conformidade com o parágrafo único do mesmo dispositivo, este juízo deferiu a realização de perícia judicial, a fim de contraditar as avaliações juntadas nos autos e subsidiar a solução mais eficaz e proporcional para ambas partes.

Pois bem.

Verifica-se que o valor da perícia judicial não destoou do valor apresentado pelo oficial de justiça. Ora, considerando o valor de grande monta e o tempo decorrido entre uma avaliação e outra (pouco mais de dois anos) – o que influencia diversos fatores, entendo que a variação deve ser considerada normal.

Por outro lado, mostra-se desproporcional a avaliação apresentada de forma unilateral pelo executado, cujo valor apresenta cifra mais de quatro vezes maior do que a avaliação do perito judicial.

Nesse cenário, deve prevalecer o valor apurado pelo perito judicial, cujo laudo foi confeccionado de forma imparcial e sem interesse de nenhuma das partes. De mais a mais, conforme já destacado, o valor apresentado pelo perito judicial também é amparado pela avaliação realizada pelo oficial de justiça, que também foi realizada de forma imparcial e mediante o contraditório em juízo.

No que atine à impugnação do laudo pericial, dispõe o art. 477, § 1°, do CPC, que as partes serão intimadas para o ato no prazo de 15 dias. Nesse sentido, nota-se que o ato de intimação das partes foi publicado no dia 12/12/2019 (fl. 237- 239). Logo, o prazo para tanto se encerrou no dia 04/02/2020 (arts. 218 a 232 do CPC). Sedo assim, são tempestivas as impugnações dos executados, não merecendo acolhida a alegação de intempestividade feita pelo autor.

Observa-se, porém, que as alegações dos executados se fundamentam, exclusivamente, na discrepância dos valores apresentados nas perícias judiciais com o valor apresentado pelo laudo de forma unilateral, bem como na inobservância da ABNT – NBR 14653-3.

Sem entrar na discussão acerca da legitimidade do executado Jordano Paes de Barros, entendo que as impugnações dos requeridos não devem ser acolhidas.

A uma, porque o valor fixado na perícia judicial é muito similar ao valor que foi apurado pela avaliação do oficial de justiça, sendo ambos atos oficiais deste juízo.

A duas, porque o CPC não exige que o laudo esteja em estrita conformidade com as normas da ABNT. O CPC, por sua vez, tem regulamentação própria da prova pericial e disciplina a metodologia e os requisitos do laudo pericial de forma autônoma (art. 464 a 480 e 872, todos do CPC).

Quanto ao pedido de apresentação de parecer do assistente técnico, entendo que o prazo para tanto esta precluso. Isso porque, conforme o § 1°, do art. 477, do CPC, “as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”.

Esse o quadro, HOMOLOGO a avaliação do imóvel confeccionada pelo perito judicial, no importe de 15.556.541,41 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) (fl. 209- 236).

Por sua vez, nos termos do art. 876 do CPC, considerado a manifestação acostada aos autos, DEFIRO a adjudicação do imóvel registrado na matrícula 1663 do CRI local, com área de 2.328 há, em favor do exequente Alberto Dourado (fl. 185- 196).

(...) entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da parte executada.

É certo que a expropriação de bens (gênero) na execução por quantia certa pode ocorrer por meio da adjudicação ou da alienação do bem (espécies) (art. 825, CPC).

Ao seu turno, não há qualquer controvérsia no sentido de que o objetivo inicial da deprecada foi leiloar o bem penhorado. Porém, houve livre manifestação de vontade da parte exequente em adjudicar o bem.

A propósito, a adjudicação é forma preferencial de pagamento ao credor (art. 825, I, CPC). A adjudicação poderá ocorrer a qualquer momento depois de decidida a questão sobre o valor do bem penhorado: depois, portanto, de resolvidas as questões relacionadas à avaliação. Adjudica-se o bem penhorado pelo preço da avaliação (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. Execução: volume 05. 7 ed. Salvador: juspodivm, 2017, p. 905).

A única diferença é que, em vez de ser vendido para terceiro, o bem passa a ser de propriedade da parte exequente. Portanto, não há qualquer prejuízo em desfavor da parte executada, visto que o resultado das operações, seja alienação ou adjudicação, é o mesmo: expropriação do bem penhorado - que é o objeto da deprecada.

Ainda, em conformidade com a jurisprudência do E. TJMT, é certo que os atos de penhora, avaliação e alienação dos bens (expropriação) devem ser produzidos e julgados pelo juízo deprecado (N.U 0002352-75.2010.8.11.0008, MARCOS MACHADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2011, Publicado no DJE 04/07/2011). Logo, nesse ponto, os embargos não dever ser providos.

Em relação à alegada ilegitimidade de Alberto Dourado, do mesmo modo, a pretensão da parte executada não deve ser acolhida. A uma, porque consta nos autos o termo de cessão da dívida em seu favor; a duas, porque não houve qualquer objeção pela Cooperativa Agroindustrial – que está, inclusive, representada nos autos; a três, porque consta nos autos a decisão judicial que deferiu a habilitação de Alberto Dourado na ação de execução principal (fl. 421).

Por outro lado, aduz a parte executada que não foi intimada para manifestação sobre a pretensão de adjudicação do imóvel em favor da exequente, conforme determina o art. 876, § 1°, CPC. Tal alegação também não merece acolhida. A parte executada tem ciência da expropriação do imóvel desde a distribuição da deprecada. Além disso, houve amplo contraditório nos autos, ocasião em que o executado apresentou diversas manifestações sobre as avaliações, já ciente da pretensão do exequente. Sendo assim, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não á qualquer prejuízo em face da parte executada (art. 282, § 1°, CPC).

De outro modo, diante da fundamentação deduzida nos autos, nota-se que, efetivamente, houve erro material em relação ao valor homologado por este, que corresponde ao exato valor apontado pelo perito judicial. Assim, o valor homologado deve ser corrigido para R$ 16.037.111,41, conforme laudo pericial e manifestação expressa de ambas as partes.

Por fim, entendo que merece ser acolhida a pretensão recursal da parte exequente.

Consoante os termos de penhora e matrículas encaminhadas pelo juízo deprecante, o imóvel adjudicado, consubstanciado na Fazenda Guanabara IV, compreende as matrículas 1.663 e 1.621 do CRI local (fl. 18 e 19), devendo ser sanada a omissão deste juízo, que mencionou apenas a matrícula 1.663 (fl. 376-378).

(...)

1.

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos manejados pela parte executada, a fim de corrigir erro material na decisão de fl. 376-378, para homologar a avaliação do imóvel no montante de R$ 16.037.111,41, consoante laudo pericial. No que atine aos demais pontos alegados, nego provimento aos embargos”.

Ante ao exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume os termos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021